Tribunal: TJDFT
Processo: 0751879-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0751879-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIUD DO VALE BARBOSA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face de decisão[1] que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva deflagrado em seu desfavor pela agravada – Eliud do Vale Barbosa –, rejeitara a impugnação que manejara o ente distrital, postulando, dentre outras providências, o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e, subsidiariamente, a suspensão do processo, em virtude da afetação da matéria objeto do Tema 1.033 do STJ; assim como, o indeferimento do cumprimento individual de sentença, por não restar comprovada a existência de vínculo funcional da exequente com a Secretaria da Educação; além da alegação de excesso de execução, em razão da aplicação da Selic, configurando anatocismo. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo à irresignação e, ao final, a reforma da decisão objurgada, reconhecendo-se o implemento da prescrição executiva, ou, subsidiariamente, o sobrestamento processual até superveniente julgamento do Tema 1.033 do STJ; o reconhecimento da ilegitimidade ativa da agravada, e, no mérito, a confirmação da medida, desconstituindo-se o decisório arrostado, e, subsidiariamente, a determinação da aplicação da Selic, sobre o crédito exequendo, de forma simples, afastando-se a possibilidade de eventual bis in idem. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, sob a ótica da legalidade e da segurança jurídica, a pretensão executiva individual estaria fulminada pela prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32. Aduzira, nessa toada, que o trânsito em julgado da ação coletiva ocorrera em 19 de outubro de 2005, ao passo que o cumprimento individual de sentença fora instaurado apenas em 26 de novembro de 2024, evidenciando o transcurso do prazo legal. Enfatizara que o manejo do cumprimento coletivo seria incapaz de influenciar, no que concerne à interrupção do prazo prescricional, no presente cumprimento individual, haja vista que na execução coletiva formulada pelo Sindicato não houvera a inclusão da ora exequente. Subsidiariamente, defendera a necessidade de sobrestamento do feito, tendo em vista a afetação dos recursos especiais para a solução da controvérsia compreendida no Tema no 1.033 do STJ. Pontificara, ademais, que, para se beneficiar da sentença coletiva, a exequente deveria comprovar o preenchimento de todos os requisitos previstos em lei e título executivo. Asseverara, desse modo, que, seria imprescindível a demonstração de que se encontrava, no momento anterior à aposentadoria, no exercício de regência de classe, ou seja, no exercício do magistério, em sala de aula, além da comprovação de que teria se aposentado no período de 09/12/1991 a 31/12/1993, não tendo a exequente cumprido devidamente com esse encargo. Acrescera, de outra parte, que a taxa Selic entrara em vigor em 09/12/2021, com a EC no 113/2021, sendo aplicável a partir desta data e defendera a inviabilidade de se cumular a taxa Selic com juros e correção monetária, pois a Selic já engloba os juros e a correção monetária. Afirmara que, considerando que a taxa Selic já engloba juros em seu cálculo, a incidência cumulada da Selic com juros configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito, o que ensejaria indevida majoração dos valores discutidos, devendo, portanto, ser fixada a correção simples pela Selic, a contar da EC no 113/2021. Destacara que, por ser um índice composto, servindo como indexador de correção monetária e juros moratórios, ressoaria vedada sua incidência sobre juros, prática que configuraria anatocismo, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Ademais, aventara a inconstitucionalidade do artigo 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que o CNJ violara os limites constitucionalmente previstos para a atuação do órgão, em evidente violação ao princípio da separação dos poderes e da isonomia. Alfim, aduzira que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face de decisão[2] que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva deflagrado em seu desfavor pela agravada – Eliud do Vale Barbosa –, rejeitara a impugnação que manejara o ente distrital, postulando, dentre outras providências, o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e, subsidiariamente, a suspensão do processo, em virtude da afetação da matéria objeto do Tema 1.033 do STJ; assim como, o indeferimento do cumprimento individual de sentença, por não restar comprovada a existência de vínculo funcional da exequente com a Secretaria da Educação; além da alegação de excesso de execução, em razão da aplicação da Selic, configurando anatocismo. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo à irresignação e, ao final, a reforma da decisão objurgada, reconhecendo-se o implemento da prescrição executiva, ou, subsidiariamente, o sobrestamento processual até superveniente julgamento do Tema 1.033 do STJ; o reconhecimento da ilegitimidade ativa da agravada, e, no mérito, a confirmação da medida, desconstituindo-se o decisório arrostado, e, subsidiariamente, a determinação a aplicação da Selic, sobre o crédito exequendo, de forma simples, afastando-se a possibilidade de eventual bis in idem. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da possibilidade de a pretensão individual por ela formulada estar fulminada pela prescrição ou se o prazo prescricional fora interrompido em razão do cumprimento coletivo da sentença pelo ente sindical. Ademais, deve-se perquirir a legitimidade ativa ad causam para formulação do executivo subjacente, pois sustenta o Distrito Federal que a agravada não seria beneficiária do título executivo coletivo, e, ultrapassada essa questão, à forma de correção do débito exequendo, notadamente no tocante à determinação de incidência da taxa Selic sobre o crédito exequendo a partir de 08/12/2021, data que entrara a viger a EC no 113/21, considerando-se os juros e correção monetária devidos até o momento, pois, quanto ao mais, não se insurgira o ente distrital. Alinhado o objeto do agravo, passo a apreciar a pretensão antecipatória recursal. Inicialmente, deve ser registrado que o Sindicato dos Professores do Distrito Federal – SINPRO/DF aviara em desfavor do Distrito Federal ação de conhecimento (processo no 0030649-57.1992.8.07.0001) consistente no pagamento aos substituídos de Gratificação em Regência de Classe – GARC, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os proventos, a contar da vigência da Lei no 202/91, o qual, julgado procedente, transitara em julgado em 19/10/2005[3], e, em 18/10/2010, Sindicato dos Professores do Distrito Federal – SINPRO/DF deflagrara cumprimento coletivo no bojo do Processo no 0030649-57.1992.8.07.0001. Há que ser assinalado que o cumprimento coletivo de sentença ainda está em curso no Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Consignados esses fatos e atos processuais, não se verifica, na espécie, a ocorrência de prescrição da pretensão executiva formulada pelo agravante. Como cediço, as pretensões detidas em face da Fazenda sujeitam-se ao prazo prescricional quinquenal do artigo 1o do Decreto no 20.910/32, que dispõe sobre o prazo prescricional das pretensões que os administrados ostentam em face da administração, verbis: “Art. 1. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.” Estabelecida essa premissa e firmado que o prazo prescricional para o particular exercer seu direito de ação em face do estado é de 05 (cinco) anos, na hipótese, aludido prazo tem como termo inicial a data do trânsito em julgado do acórdão que resolvera a ação de conhecimento manejada pelo Sindicato, a saber, 19/10/2005. Quanto ao tópico, sobreleva pontuar, que, operado o trânsito em julgado, demarcando o início do direito executório, o fato obviamente não encerrara a interrupção do prazo nem determina que o interregno voltasse a fluir pela metade. É que o prazo prescricional da pretensão cognitiva é independente da pretensão executiva. Ou seja, resolvida a ação, ensejando a germinação do título, o prazo prescricional da execução começa a fluir na sua inteireza em conformidade com o princípio da actio nata. Esse, aliás, é o entendimento já firmado em enunciado sumular pela Suprema Corte, conforme já invocado (Súmula 150). Alinhavadas essas assertivas, conforme pontuado, o acórdão coletivo transitara em julgado no dia 19/05/2005 e o Sindicato deflagrara o correspondente cumprimento coletivo na data 18/10/2010. Com efeito, ressoa impassível que, na data individualizada, restara interrompido o prazo prescricional da ação executiva para o ente sindical, que, na hipótese, aproveita os substituídos alcançados pela condenação coletiva. É que o cumprimento coletivo de sentença fora manejado pelo Sindicato na condição de substituto processual de todos os integrantes da categoria e, inclusive, tivera trânsito regular até a data em que a agravada optara pelo aviamento do cumprimento individual. Desse modo, a agravada, integrante da categoria representada pelo Sindicato que deflagrara o executivo coletivo, encontrava-se substituída pelo exequente na execução coletiva e integrara, de forma indireta, a execução coletiva, porquanto substituída pelo ente sindical. Registre-se que, de conformidade com a regra albergada no artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal[4], é possível aos Sindicatos, como substitutos processuais das categorias profissionais que representam, tendo ampla legitimidade para atuar processualmente na defesa de seus interesses, aviarem execução de sentença nessa condição. Outrossim, a prescrição pressupõe a inércia do titular do direito no seu exercício, o que não restara caracterizado na espécie, pois a agravada, encontrando-se substituída pelo Sindicato na execução coletiva, não poderia aviar cumprimento individual, ficando patente, sob essa ótica, que a interrupção do prazo prescricional, diante do aviamento do cumprimento coletivo pelo ente sindical, beneficiara a agravada. O que sobeja, de qualquer forma, é que o prazo prescricional restara interrompido na data da deflagração do cumprimento coletivo de sentença, devendo ser pontuado que, segundo o previsto no artigo 9o do Decreto n. 20.910/32, esse lapso temporal se reinicia, por metade, da data da interrupção ou do último ato do processo, ressalvando-se apenas, extraordinariamente, a ocorrência da prescrição intercorrente, que, por sua vez, apenas se configura quando o processo fica paralisado pelo lapso temporal fixado em razão de desídia da parte. É o que se extraí do aludido dispositivo legal, in verbis: “Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.” Corroborando essa norma, o artigo 3o do Decreto-Lei no 4.597, de 19.08.42, além de repetir a essência do citado artigo, assentara que a prescrição interrompida uma vez, recomeça a correr pela metade, a partir do último ato praticado no curso do processo, como se extrai dos preceitos legais abaixo transcritos: “Art. 3o A prescrição das dívidas, direitos e ações a que se refere o Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, somente pode ser interrompida uma vez, e recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu, ou do último do processo para a interromper; consumar-se-á a prescrição no curso da lide sempre que a partir do último ato ou termo da mesma, inclusive da sentença nela proferida, embora passada em julgado, decorrer o prazo de dois anos e meio. Evidencia-se, pois, que aludidos instrumentos legais devem ser utilizados tanto no âmbito do processo administrativo como no judicial, e, diante dessas disposições legais, após a interrupção da prescrição pelo ajuizamento do cumprimento coletivo pelo Sindicato, o prazo prescricional da pretensão executiva individual sequer fora deflagrado, tendo em vista que ainda está em curso o cumprimento coletivo de sentença. Desse modo, inviável se reconhecer a inércia da agravada como apto a ensejar a prescrição. Na hipótese, a agravada ajuizara o presente cumprimento individual em 26/11/2024[5], não sobejando possível se afirmar o implemento da prescrição, sustentado pelo agravante. Os argumentos alinhados encontram ressonância no entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça sobre a matéria, consoante testificam os arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. 2. Hipótese em que a presente ação encontra-se prescrita, porquanto decorridos mais de dois anos e meio entre o último ato processual da causa interruptiva e a propositura da ação executiva individual. 3. Observa-se que, in casu, a prescrição pela metade, a teor do disposto no art. 9o do Decreto 20.910/32, conduziria a aplicação de um prazo prescricional menor que o previsto no art. 1o do mesmo decreto, o que impõe a observância dos preceitos contidos na Súmula 383/STF. Contudo, mesmo aplicando tal entendimento, a prescrição estaria caracterizada, porquanto decorridos mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da ação de conhecimento e a propositura da execução individual. Embargos de divergência providos.” (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em /05/2019, DJe 18/06/2019) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GDASST E GDPST. EXTENSÃO A INATIVO. AÇÃO INDIVIDUAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS, EM DECORRÊNCIA DE PROTESTO JUDICIAL PROMOVIDO PELO RESPECTIVO SINDICATO DE CLASSE. APROVEITAMENTO. PRECEDENTES. 1. Ao se prover o recurso especial do autor, aplicou-se jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva (v.g.: AgRg nos EREsp n. 1.175.018/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 11/9/2015), não havendo falar em descumprimento ao preceito constitucional contido no art. 8o, III, da CF. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1370991/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016) “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SERVIDOR NÃO FILIADO. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. ‘Tem legitimidade o associado para ajuizar execução individual de título judicial proveniente de ação coletiva proposta por associação, independentemente da comprovação de sua filiação ou de sua autorização expressa para representação no processo de conhecimento.’ (REsp 1.347.147/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 18/12/2012). 2. A ação de execução prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompeu a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva. (AgRg no AgRg no REsp 1284270/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 9/11/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1199601/AP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DOS EXEQUENTES. INEXISTÊNCIA. 1. A existência de controvérsia sobre a legitimidade do sindicato para propor a execução do decisum proferido na demanda coletiva revela a inexistência de inércia dos exequentes, de maneira que o prazo prescricional terá início quando da publicação do julgado que declarou o sindicato parte ilegítima para figurar no polo ativo do feito executório. Precedente. 2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1147265/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 12/03/2012) No mesmo sentido decide esta egrégia Corte, cujo entendimento é convergente com o perfilhado pela Corte Superior, conforme se aferem dos julgados adiante sumariados: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SINDSAÚDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO JUDICIAL DE DESMEMBRAMENTO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. EXECUÇÃO COLETIVA NÃO FINALIZADA. 1. Apelação interposta em face de sentença que, em execução individual de sentença coletiva, pronunciou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o cumprimento de sentença, com base no artigo 332, §1o, c/c artigo 487, II, do Código de Processo Civil. 2. O apelante ingressou com cumprimento individual de sentença coletiva relativo à ação ajuizada pelo SINDSAÚDE/DF com o objetivo de ver reconhecido o direito dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde do DF à restituição de valores descontados indevidamente. 3. A prescrição da execução coletiva foi afastada por esta Corte, entendimento que deve ser observado a despeito da pendência de julgamento de Recurso Especial, pois este não possui efeito suspensivo. Assim, não subsiste o fundamento da sentença no sentido de não poder ser atribuído efeito interruptivo à prescrição executória em virtude de o Sindicato ter promovido a execução após o prazo. 4. O próprio juízo da ação coletiva proferiu decisão possibilitando a distribuição dos pedidos individuais de forma aleatória, em demanda própria, diante da complexidade da demanda e do grande número de credores. Verifica-se, portanto, que o apelante ingressou com o cumprimento de sentença individual em atendimento à referida ordem judicial, a qual visava evitar o tumulto processual. 5. O ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal (art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 150/STF) para o início da execução individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva - qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença da execução coletiva (art. 9o do Decreto no 20.910/32). Assim, como o cumprimento de sentença coletivo ainda não foi finalizado, encontra-se interrompido o prazo para ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva, não havendo que se falar em prescrição. 6. Recurso conhecido e provido. Prescrição afastada.” (Acórdão no 1322680, 07489049220208070016, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TUMULTO PROCESSUAL. DECISÃO DE DESMEMBRAMENTO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da demanda, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 383/STF. 2. Se a exequente figurou como substituída no feito coletivo originário ajuizado pelo SINDSAUDE, que reconheceu seu direito à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, e, em atendimento à determinação do Juízo de desmembramento para individualização do crédito, apresentou seu pedido de cumprimento individual da sentença coletiva, não há falar em prescrição. Cuida-se de mero atendimento à ordem judicial com o intuito de evitar tumulto processual, em nada alterando o prazo prescricional, afinal a pretensão executória exercida pela via individual decorre do desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo sindicato dentro do prazo legal. 3. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo falar em inércia dos credores individuais. 4. Tendo a credora, em cumprimento à decisão de emenda à inicial, anexado as fichas financeiras e os cálculos, conforme art. 534 do CPC, possibilitando, inclusive, que o devedor os impugnasse, afasta-se a alegação de inépcia da inicial. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1268938, 07077244720208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CUMPRIMENTO COLETIVO. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. 1. Interrompida a prescrição para ajuizamento do Cumprimento Individual decorrente do ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, atuando como substituto processual, volta o prazo quinquenal a correr pela metade a partir do derradeiro ato processual da causa interruptiva na demanda coletiva. 2. Apelação provida.” (Acórdão no 1251218, 07060692020198070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 5/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PONTO. ART. 151 DA LEI COMPLEMENTAR N.o 840/2011. PRELIMINAR. NEGATIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO INICIADO PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1.1. Não há violação ao art. 93, IX da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral. 1.2. O magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pela parte para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional. Precedentes. 1.3. O fato de o juízo não ter provido os embargos da parte não gera nulidade da sentença, tratando-se de mero inconformismo. 2. O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90. Precedentes. STJ. 3. O ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo para o início cumprimento individual de sentença coletiva, qual recomeça a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva. 3.1. No caso dos autos, iniciado o cumprimento de sentença coletivo, após a prática de diversos atos processuais, o juízo a quo chamou o feito à ordem e determinou que o cumprimento de sentença deveria ser individualizado e por meio de autos eletrônicos. Após o trânsito em julgado desta decisão, o autor ingressou com o cumprimento individual de sentença coletiva antes do transcurso prazo prescricional, que se conta pela metade. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão no 1248865, 07106256520198070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SERVIDORA PLANTONISTA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. ABONO DE PONTO ANUAL DE CINCO DIAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. O ajuizamento de execução coletiva interrompe o curso do prazo de prescrição para demandar o cumprimento individual da sentença, incidindo no caso a Súmula no 383 do c. STF. O art. 151 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, ao prever o abono de ponto anual de cinco dias, não faz distinção entre o exercício desse direito por plantonistas e não plantonistas, motivo pelo qual o cumprimento de escala na modalidade 24h/72h não confere ao servidor o direito de multiplicar por quatro os dias de abono a que faz jus. Adoção do IPCA-E como índice de correção monetária em todas as condenações impostas à Fazenda Pública (RE no 870.947/SE)” (Acórdão no 1246894, 07247750820198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Dessa forma, considerando que, quanto ao ponto, a decisão guerreada afigura-se escorreita, afere-se, então, que a argumentação aduzida ressente-se da plausibilidade necessária ao provimento suspensivo que almeja, inviabilizando que, sob esse argumento, seja obstado o curso do executivo subjacente. No mais, quanto ao pedido subsidiário formulado, no sentido de que seja o itinerário procedimental executivo suspenso até o julgamento do Tema 1.033 do STJ, o enfrentamento da questão dispensa fundamentação mais alentada, à vista da constatação de que o Superior Tribunal de Justiça, ao afetar os Recursos Especiais 1.801.615/SP e 1.774.204/RS, consignara com clarividência que a suspensão processual abrangeria somente os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem na Corte Superior, o que, evidentemente, não é o caso dos autos. Quanto ao mais, requerera o agravante a extinção do cumprimento individual de sentença, sob o prisma de que a agravada não teria comprovado a regência de classe (exercício do magistério em sala de aula) no momento anterior à aposentadoria. Cotejando a sentença coletiva prolatada naquele itinerário processual, apreende-se que fora firmado o entendimento no sentido de que a Lei n° 202/1991 retroage em favor dos substituídos que se encontravam inativos à época da instituição do benefício, sob pena de malferimento ao princípio da igualdade constitucional e da garantia de paridade entre os servidores ativos e inativos, subsistente até então. O eminente sentenciante ressalvara, na ocasião, a impossibilidade de aplicação do artigo 3° da Lei n° 696/1994 de forma retroativa aos servidores que já se encontravam aposentados quando de sua entrada em vigor, a quem deveriam ser aplicados, destarte, os critérios da Lei n° 202/1991. Confira-se o dispositivo do mencionado édito sentencial coletivo, verbis: “Posto isto, forte nas razões, no exercício do controle difuso de constitucionalidade, declaro, incidenter tantum, a inconstitucionalidade parcial material do art. 3o e parágrafo único da Lei Distrital no 696, de 15 de abril de 1.994, na parte em que determina sua aplicação aos servidores já aposentados, antes de sua entrada em vigor, assim também no que se refere à retroatividade quanto aos efeitos financeiros. Ante ao exposto, indefiro a petição inicial contra o Distrito Federal com fulcro no art. 267 inciso VI do CPC, por ilegitimidade passiva ad causam e condeno o Sindicato autor ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Julgo procedente o pedido em relação a FEDF, para determinar o pagamento da Gratificação de Regência de Classe; declaro o direito percepção e determino sejam estabelecidos os pagamentos da Gratificação em Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os seus proventos, a contar da vigência da Lei no 202/91. Condeno a FEDF ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Custas ex lege.” [6] A solução empreendida na ilustrada sentença coletiva, conquanto sujeitada a reexame, fora mantida incólume, porquanto a apelação movida pela referida fundação fora desprovida, resultando na lavratura de acórdão assim ementado, verbis: “ADMINISTRATIVO. PROFESSOR REGENTE CLASSE. APOSENTADORIA PROVENTOS DE INTEGRALIZADOS, INCLUSIVE PELA PARCELA DENOMINADA GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. Se a gratificação é concedida a quem exerce apenas a atividade básica do cargo de que é titular, nada mais é que um componente que integraliza os vencimentos do servidor, projetando-se, igualmente, na formação dos proventos, eis que é inadmissível a ideia porque não se compadece com os princípios da moralidade administrativa -de gratificação para que o jardineiro regue plantas, o soldado mantenha-se de sentinela, o médico atenda a paciente, o juiz profira sentenças ou o professor ministre aulas. Maioria. Questões preliminares repelidas, também por maioria.”[7] Os embargos infringentes interpostos restaram, igualmente, desprovidos, resultando na manutenção da decisão sentencial originalmente arrostada[8]. Posteriormente, negado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal, que incorporara a aludida fundação, bem assim tendo sido negado provimento ao agravo regimental aviado em face dessa negativa, houvera a certificação do trânsito em julgado do acórdão, que ocorrera em 19 de outubro de 2005[9]. Pontificadas essas premissas instrumentais, do que restara alinhavado pela sentença coletiva exequenda, possível concluir que, em se tratando de cumprimento de índole nitidamente individual, não se afigura escorreito exigir, em sede de executivo, a comprovação de que estavam os substituídos em atividade em sala de aula imediatamente antes de sua aposentadoria, pois o fato desbordaria das premissas consignadas no título, em nítida violação à coisa julgada material. Ora, os servidores substituídos pelo sindicato autor da ação restaram relacionados em lista anexa à exordial da ação coletiva e foram reputados, pela sentença, como atendedores dos pressupostos para o recebimento da gratificação, tendo sobejado reconhecida a atividade de regência de classe ao tempo da aposentadoria. Não por outro motivo que a sentença coletiva consignara que “os representados estavam em regência de classe quando de suas aposentadorias, e que após adveio a Lei n. 202/91, que instituiu a Gratificação de Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento). Em consequência, o ponto nodal da questão cinge-se em saber se lhe é aplicável retroativamente a referida lei, que instituiu aquele benefício.”. O corolário dessa inferência é o de que a viabilidade do executivo subjacente, sob o prisma do ônus probatório, condiciona-se tão somente à comprovação de que os servidores substituídos estavam aposentados quando da vigência da Lei n° 202/1991, o que, sendo observado, justifica a inclusão do percentual de gratificação em seus proventos. Relembre-se que, nos termos do acórdão que negara provimento ao apelo da entidade fundacional, mantendo incólume a sentença coletiva, “Se a gratificação é concedida a quem exerce apenas a atividade básica do cargo de que é titular, nada mais é que um componente que integraliza os vencimentos do servidor, projetando-se, igualmente, na formação dos proventos, eis que é inadmissível a idéia porque não se compadece com os princípios da moralidade administrativa de gratificação para que o jardineiro regue plantas, o soldado mantenha-se de sentinela, o médico atenda a paciente, o juiz profira sentenças ou o professor ministre aulas.”. Nesse viés, condicionar a percepção da gratificação à comprovação de que os substituídos se encontravam, previamente, no exercício de atividade de regência, tangencia os termos do título judicial, porquanto se trata de premissa devidamente assimilada quando do procedimental coletivo. Confira-se o entendimento recentíssimo sufragado por este egrégio Tribunal de Justiça, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE A PROFESSORES. ATENDIMENTO AOS PRESSUPOSTOS PARA O RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ESTAR EM REGÊNCIA DE CLASSE AO TEMPO DA APOSENTAÇÃO. CONDIÇÃO NÃO CONSTANTE DO DISPOSITIVO DO TÍTULO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. A sentença coletiva condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento da Gratificação de Regência de Classe aos professores que já se encontravam aposentados ao tempo da instituição do benefício por meio da Lei Distrital 202/91 e posteriormente alterada pela Lei Distrital 696/94. Conforme narrativa na fase de conhecimento, os professores substituídos pelo sindicato e relacionados em lista anexa à exordial atendiam aos pressupostos para o recebimento da gratificação, qual seja, se encontravam em atividade de regência de classe ao tempo da aposentadoria. 2. Em sua impugnação, acolhida pela decisão agravada, o DISTRITO FEDERAL sustentou que o pagamento da gratificação seria devido somente àqueles professores que comprovassem estar em regência de classe ao tempo da aposentação. Contudo, tal condição não consta do dispositivo do título judicial que, ao contrário, reconheceu o direito dos substituídos à percepção da gratificação. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1973589, 0738567-53.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 15/03/2025.) – Grifo nosso. A despeito dessas inferências, tenho manifestado o entendimento, em situações similares, na vertente de que as fichas financeiras são suficientes a demonstrarem que os substituídos se encontravam no exercício de regência de classe quando da aposentadoria, de modo que, em casos tais, a mera alegação genérica de ausência de comprovação individualizada, desacompanhada de elementos concretos que infirmem os dados constantes desses documentais, não se mostra suficiente para infirmar a presunção de legitimidade dos documentos públicos apresentados. Tal constatação, aliás, encontra-se em consonância com a legislação de regência e com a orientação jurisprudencial dominante. Veja-se, por oportuno, o entendimento que vem sendo sufragado por esta Corte de Justiça: “APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO DE AÇÃO COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL. SINDICATO DOS PROFESSORES. SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS CREDORES INDIVIDUALIZADOS. GARC – GRATIFICAÇÃO POR REGÊNCIA DE CLASSE. PROVA. EXIBIÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS. FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA. CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. As fichas financeiras dos servidores substituídos são informações adequadas e suficientes para se comprovar o exercício de regência de classe ao tempo da aposentadoria (GARC), uma vez que contêm a identificação do servidor, a data de afastamento (aposentadoria) e a precisão expressa da rubrica da GARC quando em atividade. Precedentes. 2. Com base no princípio da cooperação e diante da proximidade da prova, mostra-se adequado exigir-se do ente público a apresentação das fichas financeiras dos seus servidores (CPC, arts. 6o e 524, §3o). Precedentes. 3. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. As formas idealizadas pelo legislador estruturam o processo com uma sequência de atos contínuos e ordenados. A sentença, como último ato judicial, deve respeitar a eficácia preclusiva dos atos anteriormente praticados, de modo que, ausente nulidade absoluta, é vedada a reabertura de fases já concluídas ou análise de questões já apreciadas e decididas (CPC, art. 505). 4. A regência de classe pelos professores foi comprovada pelas fichas financeiras e não foi impugnada de forma específica pelo executado. Logo, a matéria foi atingida pela preclusão, restando impossível que o julgador volte a decidir novamente a mesma questão (CPC, art. 505). 5. A sentença extintiva do processo de execução é contraditória com a determinação prévia, pelo Juízo, da realização dos cálculos e da sua respectiva impugnação, e seve ser cassada por error in procedendo. 6. A teoria da causa madura determina que, quando o feito estiver apto para julgamento, deve o Tribunal proceder à análise de mérito, dispensando o retorno dos autos à origem (CPC, art. 1.013, § 3o, I). Contudo, em caso de diligências pendentes de realização e análise, o feito deve retornar a origem para o seu prosseguimento regular. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 2006497, 0709213-94.2022.8.07.0018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.) – Grifo nosso; “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE (GARC). COMPROVAÇÃO DO DIREITO. FICHAS FINANCEIRAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva, a qual manteve o pagamento da Gratificação de Regência de Classe (GARC) aos professores substituídos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as fichas financeiras dos servidores são documentos suficientes para comprovar o direito dos exequentes à incorporação da Gratificação de Regência de Classe aos proventos de aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que as fichas financeiras são documentos idôneos para comprovar o enquadramento dos servidores nos efeitos da ação coletiva exequenda. 4. As fichas financeiras dos substituídos evidenciam a percepção da Gratificação de Regência de Classe quando em atividade, bem como a data da aposentadoria, sendo elementos suficientes para a análise do direito. 5. A alegação genérica de ausência de comprovação do direito à incorporação da gratificação não é suficiente para afastar o processamento do cumprimento individual da sentença coletiva. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (...) (Acórdão 1990409, 0749784-93.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.) – Grifo nosso; “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE (GARC). COMPROVAÇÃO DO DIREITO. FICHAS FINANCEIRAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva, a qual manteve o pagamento da Gratificação de Regência de Classe (GARC) aos professores substituídos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as fichas financeiras dos servidores são documentos suficientes para comprovar o direito dos exequentes à incorporação da Gratificação de Regência de Classe aos proventos de aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que as fichas financeiras são documentos idôneos para comprovar o enquadramento dos servidores nos efeitos da ação coletiva exequenda. 4. As fichas financeiras dos substituídos evidenciam a percepção da Gratificação de Regência de Classe quando em atividade, bem como a data da aposentadoria, sendo elementos suficientes para a análise do direito. 5. A alegação genérica de ausência de comprovação do direito à incorporação da gratificação não é suficiente para afastar o processamento do cumprimento individual da sentença coletiva. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1990409, 0749784-93.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.) – grifos nossos. Sem a intenção de exaurir a relevância da fundamentação esposada pelo agravante, não se encontra fornida de estofo material, em sede de cognição sumária, o que aduzira o ente distrital quanto ao fato de que não houvera comprovação da regência de classe ao tempo da aposentadoria, pois evidenciado pelo documentos que forram os autos, notadamente pelas fichas financeiras coligidas, que os substituídos são beneficiários, nos termos do título judicial exequendo, da aludida gratificação, nos termos do art. 1o, §3o, da Lei Distrital no 202/1991. À mingua de corroboração concreta quanto ao que alinhara acerca do descumprimento do encargo probatório debitado à agravada, o efeito suspensivo, quanto ao ponto, não merece acolhimento. De mais a mais, afere-se que a decisão arrostada fixara, quanto à base de cálculo a ser considerada a partir do ponto em que o crédito deverá ser agregado apenas com a taxa Selic, diante do advento da EC no 113/2021, estabelecendo que deverá incidir sobre o montante já corrigido monetariamente e acrescido dos juros de mora até então incidentes. Essa resolução, diversamente do apreendido pelo agravante, ressoa escorreita. Confira-se, por pertinente, o art. 3o da EC no 113/2021, litteris: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Infere-se do preceito acima que a EC no 113/2021 fixara a taxa Selic como o índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública. Assim, nos termos do fixado pela instância de origem, em consonância com aludida regulamentação legal, deverá o crédito executado observar, a partir da publicação da referida emenda, a saber, 09/12/2021, o novo sistema de reajuste, pois o novo regramento constitucional tem eficácia imediata e regula os encargos moratórios incidentes sobre os débitos da fazenda pública após sua vigência. Apurado o acerto de aludida fórmula, até o advento dessa nova norma constitucional, ressoa que o crédito executado deve ser atualizado e incrementado por juros moratórios na forma até então prevista e, a partir de 09/12/2021, deve ser observada a nova previsão legal. Nesse contexto, sobeja inexorável que a base de cálculo para incidência da taxa Selic é o crédito já atualizado na forma anterior, não sobejando possível afirmar que essa circunstância encerra anatocismo. O crédito executado, até a data de 09/12/2021, deve ser atualizado e agregado de juros de mora na forma legal, soando evidente que os juros de mora incidem mensalmente anteriormente a essa data, e, a partir de então, deve ser aplicada a taxa Selic sobre o montante apurado, corrigido monetariamente e agregado de juros de mora, de conformidade com a parametrização fixada. Esse, aliás, o entendimento sufragado por essa Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 32.159/2017. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TemaS 1.169/STJ e/ou 1.170/STF. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. limitação temporal do título executivo. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA 7.253/1997. APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE. anatocismo. NÃO OCORRÊNCIA. honorários advocatícios sobre valor decotado. possibilidade. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora reconhecida a repercussão geral da matéria objeto do RE 1.317.982 (Tema 1.170), que versa sobre a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão. 2. Os substituídos do SINDIRETA têm direito à percepção do auxílio alimentação desde a data em que o auxílio foi suprimido até a data da impetração do Mandado de Segurança 7.253/1997, em 27/04/1997, do qual emanou a ordem de restauração do benefício. 3. Ao utilizar a SELIC como índice de correção monetária, não é permitido cumulá-la com nenhum outro índice. A SELIC já inclui tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, o que resultaria em uma inadmissível duplicação de cobrança. 3.1. No caso, a incidência da taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, sobre o montante total da dívida apurada até 08/12/2021 não configura bis in idem. 4. Tendo sido acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, é cabível a fixação de honorários advocatícios devendo a exequente pagar, em favor do patrono da parte impugnante, honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, o que deverá ser apurado pela Contadoria Judicial. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1739620, 07162231520238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 17/8/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PARTES DISTINTAS. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMA 810. IPCA-E. INCIDÊNCIA. SELIC. BIS IN IDEM. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. 1. Não se verifica a litispendência quando não existe a completa identidade entre os três elementos identificadores da ação, ou seja, as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato) (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC). 2. O IPCA-E é o índice a ser utilizado para a correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública desde 29/06/2009, pois se trata de matéria de ordem pública, (Tema 810 do STF). 3. Sobre o montante consolidado da dívida deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do artigo 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, não havendo falar em bis in idem ou cumulação de índices, tendo em vista a prospecção futura da SELIC em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, além de sua aplicação de forma simples. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1732539, 07176739020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional n. 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022) Sob esse prisma, ainda que subsistente eventual controvérsia acerca da aplicabilidade do disposto no artigo 22, §1o, da Resolução no 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pela Resolução no 482/2022 do órgão, por não se tratar de efetiva atualização de precatório, ainda não expedido no curso da ação subjacente, o que sobeja é que a taxa Selic deve incidir sobre o valor principal corrigido até então pelo índice cabível e acrescido de juros moratórios, e não sobre o valor histórico do crédito, na forma como postulado pelo agravante. Ou seja, aludida disposição depõe contra a tese defendida pelo Distrito Federal, porquanto corrobora o parâmetro firmado pela decisão agravada, e, conquanto ainda não se esteja na fase de expedição de requisitório de pagamento, a forma de aplicação da taxa Selic deve ser a mesma. Demais de tudo, não evidenciara o Distrito Federal que a fórmula usada implicara capitalização mensal dos juros moratórios, prática que é vedada, porquanto a capitalização anual é legitimada. Conforme o decidido, a aplicação da taxa Selic a partir da inovação constitucional incidirá sobre o montante consolidado do débito até então apurado, compreendendo correção monetária e os juros agregados ao débito até o advento da EC 113/21. Essa apuração, por certo, não impacta, ao invés do defendido, capitalização mensal dos juros, mas, se o caso, capitalização em periodicidade superior à anual, o que não fora considerado na argumentação desenvolvida. Em suma, a fórmula fixada pela decisão agravada afina-se com a regulação vigorante e com o disposto na normatização editada pelo CNJ via da Resolução no 303/19, particularmente o art. 22, §1o, desse normativo, não implicando, ao invés do defendido, capitalização mensal de juros moratórios. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juiz prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 245938871 (fls. 604/609) – autos originários. [2] Decisão de ID 245938871 (fls. 604/609) – autos originários. [3] Certidão de ID 218817584 (fl. 357) – Pág. 1 – autos originários. [4] CF. Art. 8o, III. “Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;” [5] - ID 218816200 - Pág. 1, dos autos principais. [6] Sentença de ID 218817573 (fls. 278/292) – autos originários. [7] Ementa de ID 218817575 (fls. 294/322) – Pág. 11 – autos originários. [8] Acórdão de ID 218817577 (fls. 323/343) – autos originários. [9] Certidão de ID 218817584 (fl. 357) – autos originários.